Tribunal: TJES
Processo: 5038980-20.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038980-20.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUANA FREDERICH DOS SANTOS

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO. DIAGNÓSTICO DE CERATOCONE. ACUIDADE VISUAL DENTRO DOS LIMITES EDITALÍCIOS. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo de inaptidão de candidata em concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o diagnóstico de ceratocone, por si só, justifica a exclusão de candidato de concurso público para a carreira militar quando demonstrada, por prova documental, a higidez sensorial e o cumprimento dos índices de acuidade visual exigidos no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discricionariedade da Administração Pública na fixação de requisitos de saúde para o ingresso em carreiras policiais encontra limite nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos.

4. O diagnóstico de ceratocone não autoriza a exclusão automática de candidato quando a patologia é assintomática e a acuidade visual permanece dentro dos parâmetros de normalidade exigidos pela própria corporação.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça veda a eliminação de candidatos em virtude de condições clínicas que não comprometam o desempenho funcional imediato ou que sejam passíveis de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: 1. É ilegal o ato que exclui candidato de concurso público para carreira militar em razão de ceratocone quando demonstrada a higidez visual compatível com as atribuições do cargo. 2. A existência de patologia prevista em edital não justifica, isoladamente, a inaptidão se não houver efetivo comprometimento das funções ou dos índices de acuidade exigidos no certame.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária nº 5036548-96.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07/01/2025; TJES, Mandado de Segurança nº 5011112-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 08/02/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011034-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 27/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho de Vitória/ES, que concedeu a segurança pleiteada por LUANA FREDERICH DOS SANTOS em face de ato praticado pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na peça exordial, a Impetrante narra ter sido aprovada nas cinco primeiras etapas do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022). Todavia, na 6ª etapa (Exames de Saúde), foi considerada inapta pela Junta Militar de Saúde por ser portadora de "ceratocone", considerada como alteração oftalmológica que compromete a eficiência das atividades da corporação.

Sustenta a Impetrante a ilegalidade do ato administrativo, sob o argumento de que a referida condição é assintomática, não gera limitações funcionais e que sua acuidade visual permanece dentro dos limites impostos pelo edital. Instruiu o feito com laudos oftalmológicos particulares e, inclusive, laudo emitido por médica do próprio Hospital da Polícia Militar (HPM), atestando visão normal.

O magistrado de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a anulação do ato de inaptidão e permitindo o prosseguimento da candidata nas demais fases do certame.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidões de decurso de prazo.

O Ministério Público atuante em primeira instância manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

Vieram os autos a este Egrégio Tribunal por força do duplo grau de jurisdição obrigatório.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5038980-20.2024.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA

PARTES: LUANA FREDERICH DOS SANTOS E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia posta em sede de Remessa Necessária cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que considerou a impetrante inapta na etapa de exames de saúde do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022).

A exclusão da candidata fundamentou-se no diagnóstico de ceratocone, condição prevista no anexo editalício como causa autônoma de inaptidão.

Não obstante, a análise do acervo probatório e a aplicação dos princípios constitucionais regentes da Administração Pública revelam a necessidade de manutenção da segurança concedida em primeiro grau.

Consoante cediço, a Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer requisitos de ingresso em carreiras policiais, dada a natureza das atribuições, que exigem pleno vigor físico e higidez sensorial. No entanto, tal discricionariedade não é absoluta, encontrando limites nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos (Art. 37, I e II, da CF/88).

No caso vertente, a impetrante colacionou robusta prova documental atestando sua aptidão visual. Destaca-se o laudo emitido por médica oficial do próprio Hospital da Polícia Militar (HPM) (id. 17228075), que atestou acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos com correção, e visão próxima da perfeição mesmo sem auxílio óptico. Igual resultado foi atestado no documento id 17228075.

Com efeito, o diagnóstico de ceratocone, isoladamente, não pode atuar como uma "cláusula de exclusão automática" quando a patologia apresenta-se assintomática, corrigível e, sobretudo, quando não compromete os índices de acuidade exigidos pelo próprio edital. A inaptidão, nesse cenário, deixa de ser um critério de seleção técnica para se tornar uma barreira arbitrária.

Sobreleva ressaltar que a Administração Pública não pode pautar a exclusão de um cidadão em um "perigo abstrato" ou em uma presunção de incapacidade futura. Se a candidata demonstra possuir, no presente, visão plena e compatível com as exigências da função policial, a sua exclusão configura conduta ilícita.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal firmou-se no sentido de que a mera presença de uma condição clínica prevista em edital não autoriza a exclusão do candidato se não houver demonstração de que tal condição o impede de exercer as funções do cargo ou de que evoluirá, necessariamente, para uma incapacidade a curto prazo.

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESCLASSIFICAÇÃO POR DIAGNÓSTICO DE CERATOCONE. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária decorrente de ação ordinária movida por João Herminio Bortoluzzi de Paula Pires contra o Estado do Espírito Santo, em que se busca a reintegração do autor no concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES). O autor foi desclassificado na etapa de Inspeção de Saúde devido a diagnóstico de ceratocone, conforme previsão do Edital nº 01/2022, apesar de aprovação nas demais fases do certame. Laudo médico juntado aos autos atesta que o autor possui ceratocone leve, com acuidade visual corrigida de 100% e sem impedimentos para exercer as funções do cargo almejado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação do candidato com ceratocone leve no concurso público é abusiva e desproporcional, mesmo com a apresentação de laudo médico atestando aptidão para o exercício das funções; (ii) analisar a legalidade do ato administrativo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O laudo médico apresentado pelo autor atesta que o ceratocone é leve, com acuidade visual corrigida de 100%, não havendo comprometimento de sua capacidade para o desempenho das funções de Soldado Combatente, o que torna abusiva a exclusão com base exclusivamente no diagnóstico da condição oftalmológica.

2. O ato administrativo que desclassificou o candidato sem considerar a possibilidade de correção da deficiência contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a restrição imposta pelo edital não pode ser aplicada de forma desarrazoada quando a condição médica não afeta o desempenho funcional.

3. Jurisprudência do TJES e de outros tribunais em casos semelhantes reconhece que a eliminação de candidatos por condições médicas que podem ser controladas ou corrigidas representa violação dos princípios constitucionais de acesso aos cargos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária improcedente.

Tese de julgamento:

1. A desclassificação de candidato em concurso público com base em condição médica que não compromete a capacidade para o exercício do cargo viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há laudo médico que atesta aptidão plena com correção.

2. O ato administrativo deve ser considerado abusivo quando desconsidera a possibilidade de controle ou correção da condição que motivou a exclusão do candidato, configurando restrição desarrazoada ao acesso ao cargo público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, incisos VI e IX.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 00050884120068080024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 28/09/2020; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024090396045, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 23/09/2019; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024140060211, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 05/12/2017.

(TJES - Remessa Necessária Cível nº 5036548-96.2022.8.08.0024; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.01.2025)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - CERATOCONE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE - DOENÇA QUE NÃO IMPOSSIBILITA O TRABALHO POLICIAL - CONCEDIDA A SEGURANÇA.

1. Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível.

2. Podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes de contato e até mesmo pelo uso de óculos de grau, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional. Precedente deste Tribunal de Justiça.

3. Segurança concedida.

(TJES - Mandado de Segurança Cível nº 5011112-76.2023.8.08.0000; Relator: Jaime Ferreira Abreu; Órgão Julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível; Data: 08.02.2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA CARGO NA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2022. EXAME DE SAÚDE. ACUIDADE VISUAL. HIPÓTESE CORRIGÍVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Mostra-se razoável a Administração exigir para o cargo de Policial Militar que o candidato apresente condições físicas mínimas para o exercício da função. Contudo, não se pode concluir pela desclassificação do recorrente do certame público por possuir acuidade visual não incapacitante e perfeitamente corrigível.

2. Há laudo médico idôneo apresentado pelo recorrente que atesta a inexistência de déficit visual com correção, de modo a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

3. O direito de acesso ao serviço público somente pode sofrer restrições em virtude de lei, vedados os requisitos desarrazoados, incompatíveis com a natureza e atribuição inerente cargo a ser exercido, ou que estabeleçam discriminação abusiva, em desrespeito ao princípio da igualdade.

4. A realização de exames oftalmológicos para ocupação de cargo de Policial Militar é necessário no concurso público, porém não deve se distanciar dos ditames da razoabilidade, conforme se vislumbra no caso concreto.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5011034-82.2023.8.08.0000; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 27.05.2024)

Portanto, diante da prova de que a visão da impetrante mostra-se funcionalmente adequada, o ato administrativo de inaptidão carece de fundamentação fática legítima, de modo que a confirmação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço da remessa para confirmar a sentença.

É como voto.